Tribunal: TJMT
Processo: 1013997-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NATANAEL DE SOUZA VELOSO e ADELAIR ORTIZ CARBONARO VELOSO, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Usucapião Extraordinária no 1006842-92.2020.8.11.0002, em face de NORIVAL TIAGO CABRAL e EVA APARECIDA DE SOUZA, indeferiu-lhes a assistência judiciária gratuita.
Para tanto, aduzem os agravantes, que a decisão de base obstruirá o acesso à justiça, em clara violação aos primados constitucionais que permitem o acesso do cidadão à justiça.
Pugnam pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, sem maiores esforços, verifica-se que foram demonstrados os requisitos da liminar recursal pretendida.
É que, de acordo com a decisão recorrida, o magistrado singular determinou o recolhimento das custas, sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito.
Assim, faz-se prudente a concessão da liminar de efeito suspensivo, para que, até o exame do mérito do pedido da gratuidade da justiça, não sejam causados danos irremediáveis aos agravantes.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base que determinou o recolhimento das custas processuais.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.